Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-82.2017.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702366-82.2017.8.07.0008 EMBARGANTE: IVANETE LIMA DA SILVA BARBOSA EMBARGADO: RONALDO DOMINGUES BARBOSA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos (id 29885632). Depois, ao Ministério Público. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR